Tribunal: TJMT
Processo: 1026858-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026858-73.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: EMERSON DOS SANTOS TORRES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1026858-73.2020.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, determinou a realização de perícia médica.
A agravante alega que é responsabilidade da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II, do CPC).
Aduz que o agravado não trouxe nenhum laudo pericial para confirmar que faz jus à indenização.
Diz que não é aplicável a redistribuição do ônus da prova neste caso porque a “redistribuição não significa a inversão do custo dela, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente”.
Acrescenta que, “sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, devem ser aplicadas as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas”.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia e que os respectivos honorários serão pagos no final pela parte vencida, se o perito concordar.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que ausente prejuízo capaz de justificar a interposição do presente Recurso pela demandada, uma vez que essa verba deverá ser paga pelo sucumbente apenas no término do processo.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator